Tribunal: STF
Processo: HC 84025
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. REALIZAÇÃO DE ABORTO EUGÊNICO.
SUPERVENIÊNCIA DO PARTO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
1.      Em se tratando
de habeas corpus preventivo, que vise a autorizar a paciente a
realizar aborto, a ocorrência do parto durante o julgamento do writ
implica a perda do objeto.
2.      Impetração prejudicada.